Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023139-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE FREITAS - CPF: 007.905.671-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Alves de Freitas, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pelo Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 65808954, págs. 34/37).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que não foram esgotadas todas as formas de sua localização pessoal.

Assevera que o atual Código de Processo Civil é expresso, quanto à necessidade de diligências prévias para a citação do executado.

Salienta que a citação editalícia apenas visou cercear sua ampla defesa.

Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 66175456, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 72768467, págs. 01/08).

A parte Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 73261491, págs. 01/08) que foi desprovido por esta Câmara, à unanimidade (id. 80461977, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Antônio Alves de Freitas, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pelo Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo
.

Denota-se dos autos que
o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Antônio Alves de Freitas, visando ao recebimento do IPTU, representado pela CDA n. 18390/2012 (id. 65808956
,
págs. 05/09).

Determinada a citação, por carta, do Executado (id. 65808956
, pág. 10
), não se obteve êxito com a informação de que não foi localizado o número indicado (id. 65808956
,
pág. 14).

Expedido o mandado de citação, por Oficial de Justiça, o ato não se realizou, em razão de não ter localizado o seu endereço, conforme a certidão encartada nos autos (id. 65808956
,
pág. 40).

A Fazenda Pública Municipal requereu a citação por edital (id. 65808956, pág. 41),
o que foi deferido pelo Juízo singular.

Publicado o edital (id. 65808955, pág. 01) e decorrido o prazo, sem manifestação do Devedor (id. 65808955, pág. 05), a Exequente requereu a penhora sobre o imóvel situado à Rua Dom Pedro II, n. 580, Qd. 08, Lote n. 04, Centro-B, de Rondonópolis (id. 65808955, pág. 20).

O Juiz determinou a realização da penhora sobre o bem e a intimação do Executado, por meio de edital (id. 65808955, págs. 22).

Efetivada a penhora e, em vista da não localização do Devedor, o Julgador singular nomeou a Defensoria Pública Estadual como sua curadora especial (id. 65808954, pág. 07).

Antônio Alves de Freitas, por meio da sua curadora especial, apresentou a
Objeção
de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 65808954, págs. 14/22).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto Isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Contra essa decisão,
Antônio Alves de Freitas
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
.
414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que o AR foi devolvido com a informação de “Não existe o Nr.” (id. 65808956, pág. 14).

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que não localizou o endereço constante do mandado (
id. 65808956
,
pág. 40
).

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Impõe anotar que, na espécie, trata-se de Execução Fiscal e, portanto, deve-se aplicar a legislação especial (Lei n. 6.830/1980), no que tange à citação por edital.

Dessa forma, é certo que a citação do Agravante, por edital, mostrou-se correta e, por isso, deve ser mantida a decisão.

Por todo o exposto, o desprovimento no Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DES
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Alves de Freitas, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021